Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVÍSSIMAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NEGATIVA DE CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA SEARA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 148 §3o DO CTB QUANTO AO NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS. PROCEDIMENTO DISTINTO DO APLICADO PARA A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinada a imediata renovação e entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em seu favor. Em seu recurso, aduz que a sentença afrontou o artigo 489 §1o, IV e VI do CPC, uma vez que deixou de seguir entendimento do STJ idêntico ao caso discutido nos autos. Adiante, sustenta que não obstante ter cometido três infrações durante o período que possuía a permissão para dirigir, relativas aos artigos 165-A, 162, I e 208 do CTB, foram apresentadas defesas prévias para todas as infrações, ainda pendentes de julgamento na seara administrativa. Assim, alega que, nos termos do artigo 290 do CTB, a penalidade somente se consuma quando do trânsito em julgado administrativo, o que não ocorreu no caso concreto. No mesmo sentido, destaca que o artigo 17 da Resolução no 619/2016 do Contran determina que as penalidades somente serão cadastradas no Renach após esgotados todos os recursos. Ainda, ressalta que o CTB determina a concessão de efeito suspensivo para os recursos administrativos que não forem julgados dentro do prazo de trinta dias. Enfim, sustenta a afronta aos artigos 263 e 265 do CTB, uma vez que deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16463897). Contrarrazões apresentadas (ID 16463899).

III. A sentença não afrontou o artigo 489 §1o, IV e VI do CPC, visto ter apresentado fundamentos suficientes a embasar a improcedência do pedido, não havendo obrigatoriedade em seguir a decisão sugerida pela parte autora. Ademais, há sedimentado entendimento no sentido de que “não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”, conforme se verifica do Enunciado no 162 do FONAJE.

IV. No caso, a parte ré demonstrou nos autos que efetivou a devida notificação da autuação de três infrações gravíssimas cometidas pela parte autora, relativas a avanço de sinal vermelho (artigo 208 do CTB); dirigir veículo sem CNH (artigo 162, I, do CTB) e recusa a se submeter ao teste de alcoolemia (artigo 165-A do CTB), conforme ID 16463883, págs. 15/17, 27 e 38.

V. Ao contrário do que sustenta a parte autora, não se exige a conclusão do processo administrativo, com a aplicação definitiva da penalidade e consequente cadastro no Renach para caracterizar o impedimento à entrega da CNH definitiva. Isso porque o artigo 148 §3o do CTB possui previsão expressa de que a CNH definitiva “será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (...)”. Contudo, na situação dos autos ficou demonstrado que o autor foi abordado no momento da condução do veículo quando da constatação pelo agente administrativo de duas das três infrações gravíssimas descritas na demanda, qual seja, do artigo 162, I e do 165-A do CTB, o que permite atestar que cometeu infrações de natureza gravíssima enquanto da posse da permissão para dirigir. Ademais, com relação à infração do artigo 208 do CTB o documento ID 16463887 indica o indeferimento da defesa prévia da parte autora, inclusive com a determinação para que fosse expedida a notificação da penalidade. Ainda, destaca-se a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, não sendo suficiente para afastar a presunção a mera apresentação de defesa prévia na seara administrativa.

VI. De todo modo, convém ainda esclarecer que o artigo 285 §1o do CTB estabelece que o recurso administrativo não terá efeito suspensivo, sendo que a previsão do §3o acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo caso não seja julgado dentro de 30 dias não possui caráter obrigatório, sendo uma mera liberalidade atribuída à autoridade administrativa. Contudo, não cabe ao Judiciário adentrar na discricionariedade administrativa, salvo quando constatada flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrando na situação dos autos. Neste sentido: “2. Os recursos administrativos em regra não possuem efeito suspensivo. Portanto, nos termos do § 3o do art. 285 do CTB, se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. 3. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo, prevista no § 3o do art. 285 do CTB, configura medida que exige análise discricionária pela autoridade administrativa competente acerca de seu cabimento, por meio de prolação de decisão fundamentada para justificar sua concessão. 4. É defeso ao Poder Judiciário interferir em decisões que exigem análise discricionária da Administração.” (Acórdão 1106307, 07319239020178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Enfim, destaca-se que o entendimento da 1a Turma do STJ na decisão colacionada aos autos pela parte autora não possui efeito vinculante para os demais juízos, o que permite ao julgador fundamentar a sua conclusão em sentido diverso. Ainda, cumpre esclarecer que os artigos 263 e 265 do CTB indicados pela parte autora para sustentar o procedimento a ser adotado mediante o contraditório e ampla defesa tratam de procedimentos relativos aos processos de suspensão e cassação do direito de dirigir. Desse modo, possuem objeto distintos da não obtenção da CNH definitiva, que é estabelecida no artigo 148 §3o e §4o do CTB, os quais, reitera-se, exigem apenas o cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima durante o período da permissão provisória, cujo período de um ano ainda compõe a avaliação do motorista, visando apurar o seu fiel cumprimento à legislação de trânsito para confirmar se o condutor poderá receber a habilitação definitiva.

VIII. Precedentes: (Acórdão 1153801, 07179871220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 921862, 07111932920158070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/2/2016, publicado no DJE: 3/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 800227, 20140110335227ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 4/7/2014. Pág.: 564); e (Acórdão 847105, 20140110823802ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 332).

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.